Tribunal: TJDFT
Processo: 0748082-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. RELAÇÃO NEGOCIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO OU FORMULAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FATOS INCONTROVERSOS. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO APARELHADA COM NOTA FISCAL DE VENDA DOS PRODUTOS, ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÕES DE QUESTÕES DE FATO NO APELO. MATÉRIAS SUPERADAS PELOS EFEITOS INERENTES À REVELIA E À PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE. FORMULAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Apresentada nota fiscal de venda acompanhada do correlato comprovante de entrega dos produtos nela individualizados, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, os documentos se qualificam como aptos a aparelharem a formulação de pretensão de cobrança sob o procedimento monitório pelo vendedor, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações deles originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, §2o).
2. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências de lei, a inércia da parte ré implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, obstando que, reconhecendo o vínculo que enlaça os litigantes, consubstanciado no fornecimento de produtos e mercadorias, e sua mora, subsista vício passível de legitimar que os prazos para defesa ou instauração de incidente de falsidade sejam reprisados, pois acobertados pela preclusão, e, ostentando natureza peremptória, são impassíveis de repetição.
3. Os efeitos inerentes à revelia e à contumácia proveniente da ausência de contestação ou embargos monitórios quanto aos fatos afetam exclusivamente os fatos alinhados, ensejando que restem recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando-os incontroversos, salvo se os elementos coligidos aos autos induzirem conclusão diversa, não afetando as condições da ação e/ou pressupostos processuais nem determinando o acolhimento do pedido, cuja pertinência e procedência devem ser aferidas mediante o enquadramento do apurado ao tratamento que lhe é dispensado pela lei ante a circunstância de que os fatos é que devem ser conformados ao legalmente regulado.
4. A arguição de falsidade documental, inclusive porque irradia severos efeitos, tem tempo e momento próprios para ser formulada, e, em se tratando de documentação que aparelhara a inicial, o incidente deve ser aviado no prazo para contestação, e, cuidando-se de ação monitória, dos correlatos embargos, não se afigurando viável que a parte ré que se tornara revel a veicule no ambiente recursal visando à desqualificação da documentação que aparelhara a inicial, pois a faculdade que a assistia restara acobertada pela preclusão, recobrindo os documentos exibidos e içados como aparato do direito invocado com presunção de legitimidade (CPC, art. 430).
5. Aparelhada a pretensão injuntiva com nota fiscal de venda, acompanhada do comprovante de entrega dos produtos nela individualizados e do demonstrativo do débito decorrente do relacionamento obrigacional estabelecido entre as partes, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado à ré resta-lhe transmitido, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material e a destempo, o apelo que interpusera deve ser rejeitado com a consequente corroboração da constituição do título executivo judicial, inclusive porque, deixando em aberto as obrigações geradas, sujeita-se aos efeitos da mora.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.